Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MESTRADO. PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. APTIDÃO PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DA ALIMENTANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil da alimentanda não implica, ipso facto, a extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige da alimentanda o ônus da prova.
2. Durante a menoridade, quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar, há presunção de dependência alimentícia, a qual subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico.
3. No caso, foi demonstrado que, além de a alimentanda ter atingido a maioridade há 12 anos, possui formação de nível superior, com vínculo empregatício, além de estar inscrita em curso de mestrado. A alimentanda não se desincumbiu do ônus de comprovar que não consegue prover a própria subsistência, não sendo suficiente a alegação de que é portadora de doença autoimune. Logo, escorreita a sentença ao exonerar o alimentante da verba.
4. Apelação conhecida e não provida.